Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. INTIMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO EM PAUTA PRESENCIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ENTREGA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou, automaticamente, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos. 1.1. Conforme dispõe o artigoo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 1.2 O registro de ciência automático não é capaz de apontar equívoco na intimação eletrônica, haja vista que, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 1.3. No caso concreto, a despeito de a decisão de inclusão em pauta de julgamento não ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, tal fato não tem o condão de alterar a ciência eletrônica inequívoca da parte que foi intimada pela via eletrônica, de forma automática, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, através do sistema PJe.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que, no caso em exame, que houve regularidade no procedimento de resilição contratual, não se encontra caracterizada qualquer omissão no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.